Tribunal: TJDFT
Processo: 0731998-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE CONSTATAÇÃO E PENHORA IN LOCO. ENDEREÇO DILIGENCIADO ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA FÁTICA E EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. De acordo com o disposto no art. 6o do CPC, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 1.1 Todavia, na hipótese de tentativa de penhora em endereço já diligenciado anteriormente, é ônus do Exequente comprovar a efetividade da medida, diligenciando extrajudicialmente, de modo a reunir elementos concretos que justifiquem a renovação de diligência judicial no mesmo endereço.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.